Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXAME DE DNA REALIZADO EM OUTRA JURISDIÇÃO. RESULTADO NEGATIVO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTO GRAU DE CERTEZA. MERO DESCONTENTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de qualquer indício de erro ou falha na elaboração do laudo técnico referente ao exame de DNA realizado por laboratório designado pelo Juízo, ainda que em outra jurisdição, afasta a justificativa de realização de novo exame.
2. A falta de comprovação de que o teste genético realizado possui algum vício, omissão ou inexatidão apto a interferir no resultado apresentado pelo laboratório revela o mero inconformismo da parte com a conclusão do laudo pericial.
3. Não há razões para afastar a coisa julgada quando o exame de DNA foi realizado mediante o crivo do contraditório.
4. Apelação conhecida e não provida.